Tribunal: TJDFT
Processo: 0732624-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FATO DO SERVIÇO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA.

1. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inc. VIII) não é automática e inafastável, devendo estar presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica. 1.1. No caso, cuida-se de alegação de inexistência de relação jurídica, diante da suposta fraude na contratação de cédula de crédito bancário, e, por constituir fato negativo impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, pode caracterizar prova diabólica. 1.2. Desse modo, estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor.

2. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.